Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730597-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALBERTO DA CUNHA SILVA PACIENTE: NATHANAEL YTHALO RAMOS ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ALBERTO DA CUNHA SILVA em favor de NATHANAEL YTHALO RAMOS ARAÚJO, visando a concessão da liberdade provisória com a isenção da fiança. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 74411933). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator